Tribunal: TJSP
Processo: 2088471-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – REINTEGRAÇÃO AO CARGO
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação anulatória de ato administrativo, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado pela parte autora, ora agravante, consistente em

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – REINTEGRAÇÃO AO CARGO
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação anulatória de ato administrativo, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado pela parte autora, ora agravante, consistente em determinar a suspensão da Portaria n. 17.215/2022, que dispõe sobre aplicação de penalidade disciplinar consistente em demissão, bem como do Processo Administrativo Disciplinar n. 14/2011 e sua respectiva decisão, com reintegração ao cargo.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos dois pressupostos autorizadores para a concessão da medida "in limine litis". Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento motivado judicial. Prevalência nesta esfera de cognição perfunctória do princípio da presunção de legalidade e de veracidade dos atos administrativos. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.